Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-22.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30601

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro de danos a móveis firmados entre a seguradora e terceiros. Danos elétricos. Pagamento das indenizações securitárias. Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Perícia nos equipamentos danificados. Desnecessidade. Laudos técnicos elaborados por empresas

Ementa:
VOTO No 30601

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Seguro de danos a móveis firmados entre a seguradora e terceiros. Danos elétricos. Pagamento das indenizações securitárias. Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Perícia nos equipamentos danificados. Desnecessidade. Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e desinteressadas na causa que, em tese, são hábeis para a comprovação dos danos. Laudo juntado aos autos, contudo, que não aponta oscilação ou descarga elétrica por falha nos serviços da concessionária. Nexo de causalidade não provado entre os danos alegados pelos referidos segurados e a suposta falha no serviço de distribuição de energia. Sentença mantida por outros fundamentos.

Recurso não provido.